Tribunal: TJSP
Processo: 2059544-74.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Benefício concedido na fase de conhecimento – Extensão à fase executiva – Desnecessidade de nova comprovação de hipossuficiência – Ausência de revogação expressa – Procedência do inconformismo - O benefício da justiça gratuita concedido na fase de conhecimento estende-se a todas as instâncias e atos processuais,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Benefício concedido na fase de conhecimento – Extensão à fase executiva – Desnecessidade de nova comprovação de hipossuficiência – Ausência de revogação expressa – Procedência do inconformismo - O benefício da justiça gratuita concedido na fase de conhecimento estende-se a todas as instâncias e atos processuais, alcançando a fase executiva e o cumprimento de sentença, sendo desnecessária a renovação do pedido ou nova comprovação de hipossuficiência econômica, salvo expressa revogação pelo juízo competente, mediante prova de alteração da situação financeira do beneficiário - Inteligência do artigo 9o da Lei no 1.060 e do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.